Tribunal: TJDFT
Processo: 0701931-20.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701931-20.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DEBORA OLIVEIRA PIVA AGRAVADO: FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, IAGO GOUVEA DO CARMO E SILVA DECISÃO ID 76592343. Homologo a desistência do agravo interno para surta seus efeitos. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.